Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013716-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência o Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— AUSÊNCIA DOS R
EQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO.

MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Banco Bradesco

S/A
contra a sentença (Id. 165348173 – fls. 1/5), proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que na certidão de dívida ativa anexada à execução fiscal não consta a origem e a natureza da multa aplicada, o que acarreta a sua nulidade.

Assevera que “
além da Procuradoria não disponibilizar a cópia do processo administrativo, também não informa na CDA qual é o dispositivo violado que gerou a multa aplicada pelo PROCON
”.

Assevera que “
as multas em questão não foram aplicadas em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontadas
”, ainda, o valor das multas aplicadas “
fere os limites constitucionais permissivos, com nítidos fins consfiscatórios
”.

Contrarrazões (Id. 165348181 – fls. 1/12).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na espécie, o embargante além de não se desincumbir do disposto no artigo 373, I, do CPC, apenas se limita em reforçar os argumentos quanto à nulidade do título executivo e valor supostamente exagerado da penalidade.

O argumento de que o processo administrativo lhe foi negado não merece amparo, pois o Município informou que após a digitalização o caderno processual lhe seria disponibilizado.

Assim, embora não tenha sido possível ter acesso aos autos em um dia específico, deveria o banco embargante requerer vista em outra oportunidade a fim de juntar nos autos.

Portanto, incumbia ao embargante apresentar o processo administrativo a fim de comprovar eventual nulidade administrativa.

[...]

De outro giro, ainda que o embargante não tivesse tido acesso no prazo de embargos, por se tratar de prova sob o domínio de terceiro, poderia o ter apresentado a qualquer momento durante todo o período em que o presente feito tramita, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Portanto, não apresentado o processo administrativo pela parte embargante, ônus que a incumbia, por força do que prescreve o art. 373, I, do CPC, impossível verificar a respeito das sanções aplicadas.

Vale acrescer, tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa, gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo da embargante disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que não ocorreu na espécie.

As argumentações tecidas pela embargante, desprovidas de comprovação fática, não são capazes de elidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Por fim, destaco que o valor da multa aplicada não é exacerbado, notadamente em razão do poderio econômico do embargante, e traz em seu bojo o necessário aspecto pedagógico da medida.

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, rejeito o pedido.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma dos §§1o e 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal correlata.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 165348173 - 3/5).

Embargos à execução fiscal
opostos por
Banco Bradesco S/A
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 1087878/2015, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 6779/2015.

Quanto à alegação de nulidade da certidão de dívida ativa que decorreria da ausência de indicação da
origem, a natureza da multa aplicada e os
d
ispositivos legais infringidos,
consta na certidão de dívida ativa no 1087878/2015 que instruiu a execução fiscal no 1044490-57.2018.811.0041, protocolada na data de 19 de dezembro de 2018, no montante de R$ 21.418,22: vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos:

[...] Nome do Devedor: Banco Bradesco S/A

[...]

No da Dívida: 23137276

Tributo: Multa Administrativa – PROCON

Forma de Constituição do Crédito: Lançamento de Ofício – Auto de Infração

Processo Administrativo no: 6779/2015

Vencimento: 28/12/2014

Data de Constituição do Crédito: 08/09/2020

Natureza da Dívida: 00-Tributária

Fundamentos Legais da Dívida

Fundamentação Legal ou Contratual: Art. 14, Lei 8.078, de 11-9-1990

Penalidades: Lei 9078/90, Art. 56, inciso I, Decreto Federal no 2181/97, Art. 18, I, Arts. 24 e 28 do Decreto Federal 2.181/97, em consonância com o Art. 57 da Lei 8.078/90.

[...]

Valor Total Original: 10.000,00

Juros de Mora: 6.230,76

Multa de mora: 259,61

Correção Monetária: 2.980,74

Fundo – PGM: 1.947,11

Valor Total: 21.418,22

Forma de Calcular os Juros de Mora: Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, conforme Artigo 351 da Lei Complementar no 043, de 26-12-1997, com alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal no 091, de 26-12-2002.

Forma de Calcular a Correção Monetária: Art. 149 da Lei Complementar no 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal nos 070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em Reais, atualizados pelo IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1044490-57.2018.811.0041, Primeira Instância, Id. 16884569).

Logo, não há falar em ausência de
indicação da
origem, natureza da multa aplicada e os
d
ispositivos legais infringidos, uma vez que na certidão de dívida ativa no
1087878/2015 consta a discriminação pormenorizada do crédito tributário, conforme sua particularidade.

Daí decorrente,
a certidão de dívida ativa contém os requisitos para sua regularidade, já que indica:
i
)
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
)
o número do processo administrativo;
iii
)
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa
;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;

v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
, nos termos exigidos
no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade
na certidão de dívida ativa
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Quanto à alegação da não disponibilização do processo administrativo pelo Município, não consta nos autos qualquer prova da solicitação pelo apelante ou negativa do Município em fornecer as cópias do processo administrativo, além disso, o apelante detém de meio próprio para fazê-lo.

Por conseguinte, o apelante instruiu a inicial apenas com o comprovante do depósito para garantia do Juízo (Id. 165348161 – fls. 3/4) e procuração (Id. 165348161 – fls. 5/10).

Logo, deixou de trazer aos autos cópia do processo administrativo, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa questionada, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$
21.418,22: vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos
, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

Referente ao valor da multa aplicada de
R$
21.418,22: vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não mais cometa a infração ao consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Ademais, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023